Tribunal: TJDFT
Processo: 0720426-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
embargos de declaração. honorários advocatícios sucumbenciais. redistribuição. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO SIMPLES. omissão verificada. recurso provido.
1. A responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial deve ser redistribuída, uma vez que o provimento integral do recurso do embargante resultou na sucumbência da autora da ação em relação a ele.
2. Havendo duas ou mais pessoas no polo passivo da ação, e tratando-se de litisconsórcios simples, consideram-se cada um dos litigantes de forma autônoma, inclusive para fins de fixação e distribuição das despesas processuais e honorários de sucumbência.
3. Impõe-se a redistribuição das despesas processuais e honorários advocatícios, devendo a autora pagar honorários sucumbenciais ao advogado do embargante, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, tendo em vista a ausência de condenação em relação ao embargante.
4. Embargos de declaração providos.